Tribunal: CARF
Processo: 10166.002269/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CUJO OBJETO É A DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO TAMBÉM VERSADO NAS RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 01, importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SENTENÇA FAVORÁVEL À DESCONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONTROVERTIDO. AUSÊNCIA DE OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Por ausência de objeto, não se conhece de recurso voluntário tendente a desconstituir crédito tributário que já fora desconstituído por decisão judicial.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.002269/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.141 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
SILVINO MALAFAIA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
CUJO OBJETO É A DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
TAMBÉM VERSADO NAS RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 01, “importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial”.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SENTENÇA FAVORÁVEL À
DESCONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONTROVERTIDO.
AUSÊNCIA DE OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Por ausência de objeto, não se conhece de recurso voluntário tendente a
desconstituir crédito tributário que já fora desconstituído por decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.002269/2010-71
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002269/2010-71

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2007, por AFRFB da
DRF/Brasília. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
9.201,24
Multa de Ofício (passível de redução)
6.900,93
Juros de Mora (cálculo até 30/10/2009)
2.534,94
Imposto Suplementar (sujeito à multa de mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros de Mora (cálculo até 30/10/2009)
0,00
Total do Crédito Tributário
18.637,11

O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes no Exterior: omissão
de rendimentos do trabalho recebidos de Organismo Internacional apurado em
Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais –
DERC. Valor: R$ 64.594,08.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
o contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, que foi
indeferida, conforme Resultado anexado à fl. 33. A ciência do Resultado da SRL
ocorreu em 12/02/2010, conforme documento de fl. 34. Posteriormente, em 11/03/2010,
o lançamento foi impugnado, em petição de fls. 02/08, acompanhada dos documentos
de fls. 09/18, na qual se alega, resumidamente, que era funcionário do Organismo
Internacional e, de acordo com as leis internas, as convenções e os tratados
internacionais promulgados pelo Brasil, os rendimentos auferidos eram isentos e não
tributáveis.
Por fim, solicita o acolhimento da impugnação e o cancelamento do crédito tributário
consubstanciado na notificação de lançamento.
É o relatório.
caput do Decreto no 7.574, de 2011, motivo pelo qual dela se toma conhecimento.
Trata-se de lançamento referente à infração de omissão de rendimentos recebidos de
Organismo Internacional. o contribuinte discorda do lançamento e solicita o
cancelamento do débito fiscal.
No caso em análise, à época do fato gerador, o contribuinte era residente no País e
prestava serviços com vínculo contratual ao Organismo Internacional, por conseguinte,
conclui-se que os rendimentos recebidos não gozavam de isenção do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física.
Ocorre que a Portaria MF no 383, de 12/07/2010, publicada no DOU de 14/07/2010,
atribuiu efeito vinculante à Súmula CARF no 39, em relação à Administração tributária
federal, conforme texto transcrito a seguir:
Súmula CARF no 39: Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a
serviço da ONU e suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são
isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002269/2010-71

A Súmula CARF no 39 é clara ao determinar que os rendimentos recebidos pelos
técnicos residentes no País, contratados pelos Organismos Internacionais, sujeitam-se à
tributação pelo IRPF.
Frise-se que o efeito vinculante da Súmula CARF no 39 alcança, inclusive, os
Julgadores das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (art. 3o do
Código Tributário Nacional – CTN).
Em resumo, VOTO pela IMprocedência da impugnação, para manter o crédito
tributário exigido.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE ORGANISMOS
INTERNACIONAIS. SÚMULA CARF No 39.
Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas
Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são isentos do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
b) os rendimentos recebidos de organizações internacionais são isentos do IRPF
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário.
A princípio, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado
consistia em decidir-se se os valores tidos por omitidos são isentos à incidência do IRPF.
Dispõe o art. 5o da Lei 4.506/1964, verbatim:

Art. 5o. Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho auferidos por:
I - Servidores diplomáticos de governos estrangeiros;
II - Servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça parte e aos quais se
tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isenção;
III - Servidor não brasileiro de embaixada, consulado e repartições oficiais de outros
países no Brasil, desde que no país de sua nacionalidade seja assegurado igual
tratamento a brasileiros que ali exerçam idênticas funções.
Parágrafo único. As pessoas referidas nos itens II e III deste artigo serão contribuintes
como residentes no estrangeiro em relação a outros rendimentos produzidos no país.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002269/2010-71

Por ocasião do julgamento do REsp 1.159.379, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do
trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar
como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
Essa orientação tem o alcance definido pela sistemática de recursos repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C do CPC).
Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional -, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
(REsp n. 1.306.393/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 24/10/2012, DJe de 7/11/2012.)

A tese firmada foi sintetizada nos seguintes termos:

"São isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. 'Peritos' a
que se refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica,
promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de
renda. O Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de 'peritos de
assistência técnica', no que se refere a essas atividades específicas".

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002269/2010-71

Este Colegiado tem observado a orientação então firmada, conforme verifica-se a
partir dos seguintes precedentes:

Numero do processo: 18471.000689/2005-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Jun 02 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003 CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS. PROGRAMA DAS
NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). PERITO TÉCNICO.
CONSULTORIA. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) No 1.306.393/DF. Segundo o
decidido no REsp no 1.306.393/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Numero da decisão: 2002-006.199
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente) Diogo Cristian Denny – Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente),
Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Nome do relator: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Numero do processo: 11080.004305/2008-20
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 10 00:00:00 UTC 2016
Data da publicação: Fri Apr 15 00:00:00 UTC 2016
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
IRPF. ISENÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A
SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS. PNUD. DEVER DE COERÊNCIA NA
ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. Consoante entendimento consignado no Recurso
Especial n.o 1.306.393/DF, eleito como representativo da controvérsia e julgado sob o
rito do art. 543-C do CPC, o STJ ratificou o entendimento firmado pela 1a Seção, no
REsp n.o 1.159.379/DF (Relator Ministro Teori Zavascki), no sentido de que “são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD”. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção daquela Corte, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os
benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002269/2010-71

Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em
sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas. Esse tem sido o
entendimento aplicado no CARF, seguindo as disposições regimentais que vinculam as
decisões administrativas às decisões finais de mérito do STJ, proferidas em sede de
recurso repetitivo, apesar de entendimentos pessoais em contrário. Recurso Voluntário
Provido.
Numero da decisão: 2202-003.295
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso. Assinado digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente. Assinado digitalmente Marcio
Henrique Sales Parada - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paulo
Maurício Pinheiro Monteiro, Eduardo de Oliveira, José Alfredo Duarte Filho (Suplente
Convocado), Martin da Silva Gesto, Wilson Antônio de Souza Corrêa (Suplente
Convocado) e Márcio Henrique Sales Parada.
Nome do relator: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
No caso em exame, o órgão de origem manteve a rejeição, por entender ausentes
dois requisitos determinantes para reconhecimento da isenção:
a) A circunstância de o sujeito passivo não ser “funcionário” do órgão
internacional; e
b) A circunstância de o organismo internacional não ter incluído o nome do
sujeito passivo na lista de controle que deve ser enviada à Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Porém, ambos os critérios determinantes identificados são inaplicáveis, na linha
dos precedentes coligidos, pois a classificação jurídica do vínculo é irrelevante, e o
descumprimento de dever instrumental pode ser suprido por documentação hábil e idônea para
identificar a origem (fonte) e a causa (motivação jurídica) do pagamento dos rendimentos.
Ocorre que o recorrente informa ter ajuizado ação cujo objeto confunde-se com a
matéria versada neste recurso voluntário, de modo a obter a desconstituição do crédito tributário
(Processo 2008.34.00.028342-6 - 28189-27.2008.4.01.3400, 11a Vara da Seção Judiciária no
Distrito Federal – fls. 113-117).
Assim, seja em função da duplicidade de instrumentos (Súmula CARF 01), seja
em razão da inexistência de objeto (desconstituição do crédito tributário por decisão judicial),
este recurso voluntário não pode ser conhecido.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002269/2010-71

Fl. 127
DF CARF MF
Original